Tribunal: TJSP
Processo: 0002309-44.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto para cumprimento de todo o montante da pena imposta – Pretendido o reconhecimento do direito de cumprir a pena alternativa depois de descontar a pena corporal, diante da suficiência da pena substitutiva – Inadmissibilidade – O atual regime em que o agravante se

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto para cumprimento de todo o montante da pena imposta – Pretendido o reconhecimento do direito de cumprir a pena alternativa depois de descontar a pena corporal, diante da suficiência da pena substitutiva – Inadmissibilidade – O atual regime em que o agravante se encontra torna impossível o imediato e simultâneo cumprimento da pena restritiva de direitos, sendo de rigor a conversão em privativa de liberdade – Inteligência do artigo 181, parágrafo 1o, alínea "e", da Lei de Execução Penal – Recurso improvido.